Tribunal: STF
Processo: Pet 9051
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo interposto contra decisão do TJ/RS que negou seguimento a recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em Recurso Extraordinário sob o regime da repercussão geral. Hipótese do art. 1.030, I, a, do CPC. Inauguração da jurisdição do Supremo Tribunal. Inocorrência. Cabimento de agravo interno ao próprio tribunal prolator da decisão que trancou o recurso. Art. 1.030, § 2º do CPC. Hipótese em que o requerente fundamentou o agravo no art. 1.042 do CPC e o endereçou ao Supremo Tribunal Federal. Probabilidade de êxito. Ausência. Pedido de efeito suspensivo. Inviabilidade, salvo em hipóteses excepcionais, que não se fazem presentes na espécie. Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Município de Muliterno, RS, contra o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de acórdão em ação direta de inconstitucionalidade proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no processo nº 70083157891 (evento 1).
    Noticia o requerente que a ação direta de inconstitucionalidade voltou-se contra parte do art. 21 e o anexo II da Lei Municipal nº 1.248/2017, especificamente com relação aos cargos em comissão por ela criados e suas respectivas atribuições, a saber: 01 assessor de planejamento, 01 assessor social, 01 assessor técnico, 12 chefes de equipe, 03 chefes de núcleo, 03 chefes de serviços, 03 chefes de setor, 01 coordenador agropecuário, 01 coordenador de arrecadação, 01 coordenador de esportes, 01 coordenados de programa, 01 coordenados de recursos humanos, 01 coordenados do CRAS, 01 coordenados sociocultural e 01 supervisor administrativo.
    Informa que a ação foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça gaúcho em acordão sob a seguinte ementa (destaquei):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTE DO ARTIGO 21 E DO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 1.248, DE 31 DE JULHO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE MULITERNO, NA SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA E NA QUE LHE FOI DADA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.261/2017 E Nº 1.278/2018. VIOLAÇÃO À NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. ATRIBUIÇÕES QUE SÃO MERAMENTE TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 20, CAPUT E PARÁGRAFO 4º, E 32, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO. POR MAIORIA, JULGAM PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DISPOSITIVO, VENCIDO O DESEMBARGADOR NIWTON CARPES DA SILVA.”
    Aponta a urgência da medida em decorrência da modulação de 90 dias para a produção dos efeitos do julgado, ao argumento de que dentre os cargos citados, atualmente, 18 (dezoito) estão ocupados, representando um percentual de 19,58% do total dos serventuários do erário e 64,28% do quadro dos servidores ocupantes de cargos em comissão, bem como que a norma teve o único fito de consolidar uma realidade existente desde o ano de 2001, sem qualquer acréscimo, pois tais cargos estariam na estrutura daquele pequeno município (de 1.893 habitantes) há 19 anos, e ainda, que o desaparecimento dessa estrutura consolidada no prazo de 90 dias traduzirá um impacto sem precedentes pois o município ficará desprovido de parte considerável de servidores, condição que determinará consequências imprevisíveis e possivelmente com prejuízos de difícil mensuração, os quais, todavia, se presume devastadores. Argumenta que isso ocorre num dos piores momentos para a saúde pública, ou seja, dentro da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus ou Covid-19.
    Informa que, interposto recurso extraordinário, teve seguimento negado por decisão sob a seguinte ementa:
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. REQUISITOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1010 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.”
    Alega inexistir inconstitucionalidade na mencionada Lei Municipal.
    Pede, ao final, a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário até seu julgamento definitivo por esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    Inadmitido o recurso extraordinário, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, como se extrai de interpretação a contrario sensu do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. Assim, sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido:
    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007. (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017, destaquei)
    Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o agravo, interposto no intuito de destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem, ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    Nesse sentido, ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual Código de Processo Civil estatui:
    “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (sem destaque no original).
    A respeito do requisito da probabilidade do direito, imprescindível para a concessão da tutela provisória de urgência, reproduzo escólio doutrinário:
    “(...) o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 382). 
    À luz dos argumentos expostos pelo requerente, não vislumbro revestido de probabilidade de êxito o recurso extraordinário com agravo interposto nos autos do processo nº 70083157891. A decisão agravada teve os seguintes fundamentos (evento 10, p. 64-70):
    “No caso, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça concluiu que os cargos em comissão criados pelo Município de Muliterno são inconstitucionais, conforme se lê do seguinte excerto do acórdão recorrido: 
    ‘“Salta aos olhos, já na leitura primeira dessas descrições das atribuições, a inadequação da criação dos cargos em comissão em comento. 
    Bem a propósito, vem a calhar a lição de DIÓGENES GASPARINI (in Direito Administrativo, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p.241) pela qual "os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, onde se necessita de um agente que sobre ser de confiança da autoridade nomeante se disponha a seguir sua orientação, ajudando-a a promover a direção superior da Administração." 
    (...) 
    Nada disso se percebe nos cargos objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade, cujas atribuições, da forma como declinadas, bem poderiam ser desempenhadas pelos ocupantes de cargos de provimento efetivo, quiçá, aquelas correspondentes às ditas, na lei, funções de chefia, mediante atribuição de gratificações (funções gratificadas, sobre o que não se controverte nesta demanda). 
    [...]”
    A decisão, portanto, está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, tendo em vista o RE 1.041.210/SP (Tema 1010 do STF).” (destaques do original)
    Pelo que dela se deflui, a negativa de seguimento ao recurso se deu ao entendimento de o acórdão recorrido está conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 
    Assim dispõe Código de Processo Civil (destaquei):
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    […] 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Destarte, o recurso cabível, em tese, a teor disposto no art. 1.030, § 2º do CPC, seria o agravo interno e não aquele endereçado a esta Suprema Corte (como se verifica da peça constante no evento 12, p. 22-33), o que afasta probabilidade de êxito do reclamo nesta Suprema Corte.
    Não bastasse tal fato, o exame perfunctório do recurso extraordinário demonstra que a questão, acaso trazida a esta Suprema Corte, teria escassa possibilidade e êxito por esbarrar, em tese, no óbice das Súmulas 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 957758 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13-03-2018)
     Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora